Tribunal: TJES
Processo: 0012845-28.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012845-28.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: T- BRASIL DISTRIBUIDORA ELETRO PECAS LTDA e outros
APELADO: R DIAS MELO SERVICOS MECANICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DA EMPRESA ENDOSSANTE - ENDOSSO MANDATO – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CARÁTER EDUCATIVO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

– SÚMULA 362 DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cuida a presente demanda do protesto indevido de duplicata por falta de pagamento, sendo que referido título foi apresentado a protesto pelo Banco apelante na condição de endosso-mandato.

2 – Em que pese o teor da Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento da sua jurisprudência dominante, no sentido de atribuir responsabilidade por danos ao endossatário de título de crédito por endosso-mandato tão somente em situações que extrapolem seus poderes de mandatário, não se pode aferir tal responsabilidade tão somente
in statu assertiones
, de acordo com as assertivas destacadas na petição inicial. Para tanto, se faz necessária uma ampla cognição derivada da devida instrução probatória, o que retira tal análise do juízo de cognição sumária exercido para a verificação do preenchimento das condições para o exercício da ação.

3 - O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que tanto no endosso-translativo quanto no endosso-mandato, "tratando-se de duplicata desprovida de causa ou não aceita, deverá a instituição financeira responder, juntamente com o endossante, por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude do protesto" (AgRg no AREsp n. 261.133/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 2/9/2014).

4 -Sendo inegável a relação havida entre o Banco que encaminha duplicata para protesto e o devedor do referido título, igualmente não há como negar a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

5 - No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
entendo que a sentença vergastada não merece reparo já que o valor arbitrado atende aos aspectos legais a serem observados, especialmente seu caráter educativo.

6 - Por fim, acerca do pedido verba honorária para que o valor máximo imposto seja definido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, é de se entender que o percentual arbitrado pelo juízo
a quo
, atende aos requisitos constantes no art. 85 do CPC, mormente, pelo longo tempo transcorrido entre a propositura da demanda no ano de 2017 e o presente, que exigiu do profissional, trabalho e zelo.

7 - Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado trata-se de duplos recursos de Apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A (fl. 219/240) e T-BRASIL DISTRIBUIDORA ELETRO PEÇAS LTDA (fl. 242/250)
em face da r. sentença de fls. 208/209 integrada pela sentença de fls. 216/216v proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que julgou procedente o pedido autoral para: - DECLARAR a nulidade dos débitos relativo ao título n° 405606265 apontados no protesto de fls. 36; - CONDENAR solidariamente as Rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, as Rés, ora apelantes, solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerente/apelado, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2°, I, II, III e IV do CPC.

Irresignado o
BANCO DO BRASIL S/A em
suas razões

argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva sustentando que não participou do negócio jurídico entabulado entre a apelada e a empresa co-ré, atuando apenas como mera mandatária da cobrança dos títulos executivos extrajudiciais, não causando quaisquer dos supostos danos mencionados na inicial.

Sustenta o apelante que no caso em comento figura como mera mandatária, pois, em se tratando de endosso-mandato, conforme contrato anexado aos autos, não há a transferência do título, mas tão somente outorga de poderes do seu possuidor a instituição financeira para que esta efetue simples cobrança, atendendo as ordens emanadas pelo mandante, o que afasta, inclusive, a ilicitude do ato, em consonância com o disposto na norma do Art. 188, inciso I do Código Civil.

De outro lado,
R D AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME,
ao apresentar suas contrarrazões a apelação do Banco do Brasil S.A requereu seja reconhecido o prejuízo suportado pelo APELADO, em virtude do ilícito praticado pela APELANTE, responsabilizando o causador, em suas mais graves reprimendas.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo, agora, a análise das preliminares arguidas pelos apelantes.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANCO DO BRASIL

Verifico que a presente demanda cuida do protesto indevido de duplicata por falta de pagamento, sendo que referido título foi apresentado a protesto pelo Banco apelante na condição de endosso-mandato.

Em que pese o teor da Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento da sua jurisprudência dominante, no sentido de atribuir responsabilidade por danos ao endossatário de título de crédito por endosso-mandato tão somente em situações que extrapolem seus poderes de mandatário, não se pode aferir tal responsabilidade tão somente
in statu assertiones
, de acordo com as assertivas destacadas na petição inicial.

Para tanto, se faz necessária uma ampla cognição derivada da devida instrução probatória, o que retira tal análise do juízo de cognição sumária exercido para a verificação do preenchimento das condições para o exercício da ação.

Neste sentido o C. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu
“a legitimidade passiva do banco endossatário que realiza protesto indevido de título de crédito, no caso de endosso-mandato, em ação de indenização por danos morais”
(AgRg no REsp 1107933/RS, Rel. Ministro Honildo Amaral De Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, julgado em 01/06/2010, DJe 15/06/2010)

Portanto, sendo inegável a relação havida entre o Banco que encaminha duplicata para protesto e o devedor do referido título, igualmente não há como negar a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Sendo assim, com base nas razões expostas,
rejeito a preliminar arguida pelo apelante Banco do Brasil S.A.

(MÉRITO)

A fim de melhor situar a questão, a demanda em apreço tem como causa de pedir remota o indevido protesto de duplicata já paga, e, como causa próxima, o abalo moral sofrido em razão da conduta perpetrada pelos apelados.

Desta feita passo a analisar o mérito recursal.

1. APELANTE BANCO DO BRASIL S/A.

Alega, o ora apelante, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por ter agido como mero mandatário da empresa cedente,
T-BRASIL DISTRIBUIDORA ELETRO PEÇAS LTDA,
pleiteando a reforma da decisão do juízo primevo, tendo em vista a ilegalidade da medida pleiteada, aliada a impossibilidade de cumprimento da mesma.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que tanto no endosso-translativo quanto no endosso-mandato, "tratando-se de duplicata desprovida de causa ou não aceita, deverá a instituição financeira responder, juntamente com o endossante, por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude do protesto" (AgRg no AREsp n. 261.133/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 2/9/2014).

Nessa esteira é o posicionamento dos e. Tribunais de Justiça de todo o país, que colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - ENDOSSO TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO E ENDOSSANTE -- LEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA. I - Não está configurada a inovação recursal quando a matéria trazida no recurso foi objeto da sentença. II- O sacador da duplicata desprovida de lastro responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao sacado na hipótese de protesto indevido levado a efeito pelo endossatário. A responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo. III- Considerando-se a possibilidade de se exercer o direito de regresso, tem-se que a responsabilidade pelo protesto indevido do título já pago também pode ser da parte credora/endossante, impondo-se reconhecer sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda. (TJ-MG - AC: 10000205547441001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL, SEM ACEITE E QUITADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO APRESENTANTE DO TÍTULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS, ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIO, RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS ADVINDOS DO PROTESTO TIDO COMO IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [. . .] O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que tanto no endosso-translativo quanto no endosso-mandato, "tratando-se de duplicata desprovida de causa ou não aceita, deverá a instituição financeira responder, juntamente com o endossante, por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude do protesto" (AgRg no AREsp n. 261.133/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 2/9/2014), sendo, nessa esteira, irrelevante perquirir acerca de eventual ilegitimidade do endossatário-mandatário. Registre-se, por oportuno, que responde por danos materiais e morais o endossatário que leva título a protesto extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio. Inquestionável, portanto, a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a declaração de inexigibilidade de duplicata emitida sem lastro comercial.(TJ-SC - AC: 00044356920148240038 Joinville 0004435-69.2014.8.24.0038, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 18/08/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO - ENDOSSO-MANDATO - BANCO ENDOSSATÁRIO - LEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - - As instituições financeiras têm o dever de verificar se há negócio jurídico que lastreia a emissão de boletos bancários, sob pena de responder por eventuais danos decorrentes de protestos indevidos - A responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo. Logo, existente pagamento indevido, deve restituir o valor cobrado. (TJ-MG - AC: 10000191454180001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)

É certo, pois, que o Banco mandatário agiu com ato culposo próprio, pois conforme consta dos autos e faz prova a autora/apelada o título objeto da presente demanda foi devidamente pago em estabelecimento bancário, e, mesmo assim foi protestado por ordem do banco mandatário.

Nessa esteira, ainda segundo a jurisprudência do STJ,
“A boa-fé da instituição financeira não afasta a sua responsabilidade, porque, ao levar o título a protesto sem as devidas cautelas, assume o risco sobre eventual prejuízo acarretado a terceiros, alheios à relação entre endossante e endossatário”
. (AgRg no Ag 777.258/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 16/04/2009, DJe 08/06/2009) (sem destaques no original).

Portanto, não me restam dúvidas quanto à responsabilidade do Banco apelante pelo protesto indevido da duplicata 21651/1 mesmo após a efetiva realização de seu pagamento.

Sendo assim,
nego provimento ao apelo
, neste ponto.

Com relação à ausência de requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, tal insurgência não merece prosperar em razão da robusta prova documental acostada, que demonstra inequívoco pagamento do título levado a protesto.

Cingindo-se a decisão antecipatória à retirada dos dados da autora/apelada dos cadastros de inadimplentes e considerando-se a prova do pagamento dos títulos, não há que se reparar a decisão concedida em primeiro grau e ratificada pela sentença.

Nestes termos,
nego provimento ao apelo
, neste ponto.

No tocante às alegações referentes ao dano moral e o
quantum arbitrado
pelo juízo a quo, sustenta o apelante que, a partir das premissas firmadas na inicial, não ha fato ou prova que demonstre ter a parte Recorrida sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito e boa fama. Sustenta o recorrente que inexiste nos autos prova da diminuição do prestígio ostentado pela parte Recorrida em razão da conduta da parte Recorrente. Nesse ponto vejo que não assiste razão ao apelante. Explico.

Conforme se pode aferir, a sentença apelada ao apreciar o pedido autoral de dano moral fundamentou-o nos seguintes termos:

“[...] No que se refere a reparação de dano moral, sem justa causa para a cobrança indicada na petição inicial e documentos que a instruem, é de rigor a apuração da recomposição dos danos suportados pela efetivação da negativação em face do autor. Neste particular, então, resta a análise do pedido de dano moral formulado pela autora, que conforme entendimento jurisprudencial majoritário, trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja,
trata-se de dano moral presumido. Decerto, o constrangimento ocorreu incontestavelmente, trazendo a Requerente dissabores em razão da cobrança indevida, visto que sua inadimplência se tornou pública, impedindo-a de celebrar contratos conforme alegado na inicial, ao passo que suportou indevidamente a fama de mau pagadora quando não o era. Outrossim, entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado como o comportamento do réu, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofendido, e a punir o causador do dano pela ofensa praticada, desestimulando-o de igual prática no futuro, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano. E lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória é de livre arbítrio do juiz, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material. Na quantificação do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas substitui um bem jurídico por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita a vítima a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento sem causa; b) a repercussão do dano e c) o caráter educativo da medida. [...]”

Penso que acertada a decisão do juízo primevo diante da incontestável existência de dano moral presumido no caso em exame. O constrangimento ocorreu trazendo dissabores à apelada que vão além de mero aborrecimento, em razão da cobrança indevida, maculando sua imagem perante o ramo empresarial e instituições financeiras e de crédito, visto que sua inadimplência se tornou pública, impedindo-a de celebrar contratos conforme alegado na inicial, ao passo que suportou indevidamente a fama de mau pagadora quando não o era.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado (AgInt no REsp 1951412/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). 2. A apelada comprovou que a negativação de seu nome no SPC foi indevida, eis que ao tempo da mesma já se encontrava residindo nos Estados Unidos da América. Além disso, a instituição financeira não anexou prova à contestação apresentada tardiamente no sentido de que a parte inadimpliu financiamento de dívida. 3.
A inscrição indevida em cadastros de proteção de crédito configura dano moral presumido ( in re ipsa ), resultando no direito à indenização.
4. Em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA TJES, Classe: Apelação Cível, 004190024283, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)grifo meu

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
entendo que a sentença vergastada não merece reparo já que o valor arbitrado atende aos aspectos legais a serem observados, especialmente seu caráter educativo.

Portanto,
nego provimento ao apelo
, neste ponto.

Quanto ao inconformismo da apelante a fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, sabe-se que é a data do evento danoso, bem como o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por dano moral é a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA FRIA - ENDOSSO TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA - SÚMULA Nº 475 DO STJ - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54 DO STJ. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso translativo, responde pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata fria, nos termos da Súmula n. 475 do STJ. No protesto indevido de título, o dano moral caracteriza-se "in re ipsa", ou seja, independe de prova de prejuízo, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para compensar os danos sofridos pela vítima e também desestimular a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. Nos termos da Súmula nº 54 do STJ, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso.(TJ-MG - AC: 10000190987834001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020)

Portanto,
nego provimento ao apelo
, neste ponto.

Por fim, acerca do pedido verba honorária para que o valor máximo imposto seja definido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo que o percentual arbitrado pelo juízo
a quo
, atende aos requisitos constantes no art. 85 do CPC, mormente, pelo longo tempo transcorrido entre a propositura da demanda no ano de 2017 e o presente, que exigiu do profissional, trabalho e zelo.

Portanto,
nego provimento ao apelo
, neste ponto.

2. APELANTE T-BRASIL DISTRIBUIDORA ELETRO PEÇAS LTDA.

Por meio seu recurso, a Apelante argui que demonstrou ter tomado todas as medidas necessárias para solucionar a questão, imediatamente após ter ciência do equívoco ocorrido, fornecendo todo o suporte necessário a Apelada, de modo que a sua conduta não pode ser entendida como ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, tratando-se de um mero dissabor decorrente da vida em sociedade e insuficientes a configuração dos danos morais pleiteados.

Em que pesem os argumentos externados pelo apelante, entendo não merece reforma a sentença apelada.

Conforme já fundamentado no tópico acima quando da análise do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A, a prova do indevido protesto é suficiente para a configuração do dano moral, cuja reparação é pretendida pela ora apelada.

Conforme demonstram os documentos anexados ao processo, o título ora em questão foi efetivamente pago na data de 25/04/2017 (fls. 43), porém, apresentado perante o Cartório de Protestos no dia 05/05/2017 (fl.36), vale dizer, mais de uma semana após o seu pagamento. Ademais, percebe-se em análise ao conjunto probatório de que o protesto indevido perdurou por mais de trinta dias.

O que se pode notar dos fatos acima descritos é uma verdadeira sucessão de erros cometidos pelos apelantes, que, desde o encaminhamento do título a protesto, adotaram comportamento presumidamente culposo ao assumirem o risco de protestar título sem a aferição de seu pagamento prévio.

Sendo assim, não se pode transferir a responsabilidade dos apelantes para a apelada e considerá-la culpada por não ter apresentado título já pago para evitar o seu protesto.

Por conseguinte, a premissa da qual partiu a sentença se mostra acertada e deve ser observada pois o autor se desincumbe de seu ônus quando demonstra o fato constitutivo de seu direito,
in casu
, o pagamento, elemento suficiente a desonerá-lo de qualquer outra prova quanto ao ilícito praticado pelos apelados.

Por sua vez, os apelantes é que não foram capazes de se desincumbir da prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, especialmente quando se trata de culpa presumida, própria da responsabilização objetiva prevista pelo Código Civil, em seu art. 927, parágrafo único.

Nesse diapasão, imperioso ressaltar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que mesmo não identificado ato culposo diretamente praticado pela empresa mandante
T-BRASIL DISTRIBUIDORA ELETRO PEÇAS LTDA
, sua responsabilidade é igualmente presumida e, neste caso, solidária com relação ao dano causado pelo Banco apelante.

Na forma do art. 932, III, do Código Civil, a responsabilidade pelo fato de terceiro, modalidade de responsabilidade objetiva, abrange os chamados atos de preposição, categoria na qual se enquadra o endossante do título levado protesto.

Tal conclusão encontra fundamento na Súmula 341 do STF, segundo a qual
“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”
.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO DE DUPLICATA APÓS O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO BANCO ENDOSSATÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA ENDOSSANTE. PREPOSIÇÃO CARACTERIZADA. DOUTRINA SOBRE O TEMA. BOA-FÉ OBJETIVA.
JULGAMENTO 'ULTRA PETITA'. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Demanda indenizatória por danos morais em face do protesto indevido de duplicata quitada mediante pagamento em agência lotérica.

2. "Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula." (RESP 1.063.474/RS, rito do art. 543-C, do CPC).

3.
Responsabilidade objetiva e solidária do mandante (comitente), mesmo na hipótese de culpa exclusiva do endossatário-mandatário, por força do disposto no art. 932, inciso III, do CCB/2002
. Doutrina e jurisprudência sobre o tema.

4. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva na fase pós- contratual. [...] (REsp 1387236/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 02/12/2013) (sem grifos e destaque no original).

Ainda, nos termos do voto condutor do citado acórdão
“sob o prisma da responsabilidade objetiva, verifica-se o comitente somente se exime de responsabilidade se provar alguma das causas gerais de exclusão da responsabilidade objetiva (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro – que não preposto), ou se provar uma excludente especial, a de que o ato não tenha sido praticado em razão do mandato”
.

Trazendo as premissas acima para o caso concreto, mesmo constatada a falha do Banco apelante, o evento danoso (protesto) foi praticado em razão do mandato outorgado e, portanto, no interesse da empresa recorrente.

Portanto, não se configurando nenhuma das hipóteses de exclusão de responsabilidade dos apelantes, resta configurado o dano moral sofrido pela ora apelante.

Portanto,
nego provimento ao apelo
, neste ponto.

No que tange à quantificação do dano moral, conforme já abordado em tópico anterior quando da análise do pleito pelo banco recorrente, diante dos critérios já consagrados pela doutrina e jurisprudência e das circunstâncias do caso concreto, entendo que a sentença vergastada não merece reparo já que o valor arbitrado atende aos aspectos legais a serem observados, especialmente seu caráter educativo.

Sendo assim, considero adequado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), eis que apto a atender às peculiaridades da hipótese em análise.

Portanto,
nego provimento ao apelo
, neste ponto.

Quanto ao inconformismo da apelante a fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, sabe-se que é a data do evento danoso, bem como o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por dano moral é a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Portando, nego
provimento ao apelo, neste ponto.

Por fim,

acerca do pedido verba honorária para que o valor máximo imposto seja definido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo que o percentual arbitrado pelo juízo
a quo
, atende aos requisitos constantes no art. 85 do CPC, mormente, pelo longo tempo transcorrido entre a propositura da demanda no ano de 2017 e o presente, que exigiu do profissional, trabalho e zelo.

Portando, nego
provimento ao apelo, neste ponto.

CONCLUSÃO
:

Diante de todo o exposto,

conheço dos recursos de apelação interpostos por T-BRASIL DISTRIBUIDORA ELETRO PEÇAS LTDS e BANCO DO BRASIL S.A para: i)

rejeitar a preliminar arguida pelo apelante Banco do Brasil S.A.; ii) no mérito: NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por T-BRASIL DISTRIBUIDORA ELETRO PEÇAS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois já estão fixados em patamar máximo a teor do que dispõe
o
§§ 1º e 2º do art. 85 do CPC/2015.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.